Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DECISÃO Acolho o pedido de Id 50029508, formulado pela advogada impetrante, e HOMOLOGO o pedido de desistência do Habeas Corpus, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR